Tribunal: TJDFT
Processo: 0725450-88.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. TRANSFORMAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. JORNADA DE TRABALHO. CARGA HORÁRIA. REDUÇÃO. EQUIPARAÇÃO. NÃO GARANTIDA PELA LEIS 3.320/2004 E 5.174/2013. PROCESSO JULGADO PELA TURMA RECURSAL. PROCESSO SUSPENSO. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SÚMULA 14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para proceder o ajuste da diferença nos vencimentos decorrente das alterações implementadas pela Lei 5.174/2013, bem como, o pagamento retroativo das respectivas diferenças. Contrarrazões apresentadas.
3. Decisão, ID 7014084, determinou a suspensão do feito. O Distrito Federal, interpôs Embargos de Declaração com pré-questionamento da matéria, tendo em vista a inexistência de dotação orçamentária para os fins de implementação do reajuste postulado pela autora/recorrente. Acórdão, ID 4862317, Conhecidos e Rejeitados. O Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário, ID 5012658. A parte recorrida apresentou contrarrazões, ID 5317108.
5. Decisão, ID 5378019, indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário. O Distrito Federal interpôs Agravo Interno, ID 5635535. A parte recorrida não apresentou contrarrazões, ID 5988175. Decisão, ID 7014084, determinou a suspensão do presente feito, nos termos do Incidente de Uniformização no 2018.00.2.007991-3, até o julgamento final do referido incidente. Julgamento final fixando a seguinte tese: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.” (súmula 14).”.
6. Trata-se de feito em que se discute o reajuste de servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde, cujo acórdão proferido por esta Turma foi no sentido de julgar procedente o pedido inicial para declarar o direito da parte autora à aplicação dos efeitos da Lei no. 5.174/2013 quanto à proporcionalidade da carga horária, e para condenar o Distrito Federal a implementar os valores em seu contracheque.
7. A Lei Distrital no 5.174/2013 reduziu a carga horária de servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde de vinte e quatro para vinte horas semanais, mantendo o valor do reajuste salarial concedido pela Lei no. 5.008/2012. O artigo 8o da Lei no. 3.320/2004 autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de quarenta horas semanais, o que, por si só, não garante direito à equiparação do valor da hora trabalhada com os servidores submetidos ao regime de vinte horas semanais.
8. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal julgou incidente de uniformização a respeito do tema, conforme mencionado, e editou a Súmula 14 - TUJ, nos seguintes termos: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.” (UNJ 2018.00.2.007991-3, julgado em 12/09/2019, Relator Designado: Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima).
9. A decisão da Turma de Uniformização implica a necessidade de novo julgamento do Recurso Inominado, na forma do art. 63, parágrafo único, do Regimento Interno. Esta disposição regimental resulta em invalidar o julgamento do Recurso Inominado, exigindo nova apreciação do feito.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem custas processuais, condeno a recorrida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.